Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. NEGOCIO JURIDICO. ANALFABETO. PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO LAVRADO. PRESENÇA DO ESCREVENTE AUTORIZADO. VALIDADE. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA.
1. A princípio, o analfabeto não pode outorgar procuração por instrumento particular, eis que não tem condições de conhecer com exatidão o conteúdo do documento a ser firmado.
2. A constituição de procurador por escritura pública é forma de garantir a segurança jurídica da parte vulnerável, evitando torná-la alvo de fraudes e/ou pessoas mal-intencionadas, tendo em vista indispensabilidade da presença de funcionários do cartório para concretização do ato.
3. No presente caso, o instrumento público foi lavrado na presença de Escrevente Autorizada, assinado à rogo por terceira pessoa, e, ainda, contou com a impressão digital do polegar direito da parte agravante de modo que se presume que a outorgante foi devidamente advertida para o conteúdo e significado do ato.
4. Agravo conhecido e não provido.